Tribunal: TCU
Processo: 008.871/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Esporte em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 036/2004, firmado com o/a MINISTERIO DO ESPORTE, Siafi/Siconv 501680, funçãonull, que teve como objeto CONFECCAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, A SEREM DISTRIBUIDOS AOS DIVERSOS SEGMENTOS, COM A UTLIZACAO DE MAO-DE-OBRA DOS INTERNOS DO SISTEMA PENALDE SANTA CATARINA. (no da TCE no sistema: 112/2025).

Inteiro teor:
Acórdão 5235/2025-TCU-Segunda Câmara Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; Considerando que, no caso concreto, conforme exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE, com a anuência do Ministério Público junto ao TCU, verificou-se a ocorrência da prescrição sancionatória e ressarcitória a cargo do TCU. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso VI do Regimento Interno do TCU, e artigos 1o, 11 e 12, parágrafo único, da Resolução - TCU 344/2022 c/c art. 1o da Lei 9.873/1999, em determinar o arquivamento dos autos, em face da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, e dar ciência desta deliberação aos responsáveis e demais interessados, de acordo com os pareceres uniformes emitidos. 1. Processo TC- Processo 008.871/2025-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Carioni Mees Pavanello (XXX.818.589-XX); João Ghizoni (XXX.333.859-XX); Marcelo Jose de Melo (XXX.448.749-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Governo do Estado de Santa Catarina. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.